Tribunal: TCU
Processo: 036.337/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial interposto por Miguel Lauand Fonseca.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo Sr. Miguel Lauand Fonseca contra o Acórdão 551/2025-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que julgou irregulares as contas do responsável, com imputação de débito e aplicação de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los: 9.2. notificar o embargante e demais interessados a respeito do presente acórdão.